Tribunal: TJSP
Processo: 1027802-08.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – NEGATIVA DE DÉBITO – ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SOLICITARA INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – ELEVAÇÃO DO MONTANTE – JUROS DE MORA – CÔMPUTO DO EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DO RÉU IMPROVIDO – PROVIMENTO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – NEGATIVA DE DÉBITO – ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SOLICITARA INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – ELEVAÇÃO DO MONTANTE – JUROS DE MORA – CÔMPUTO DO EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO DO RÉU IMPROVIDO – PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.